Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701925-18.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MICHAEL DOUGLAS BARBOSA DE SOUSA MESQUITA, BRENNDA KAROLINA DOS SANTOS MESQUITA BARBOSA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0705284-07.2022.8.07.0001 - ids 137367522; 138857672EmD improvidos) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenizatória, indeferiu a declaração de nulidade da citação. Sustenta, em suma, a nulidade do ato, pois não tem vínculo com quem assinou o AR, que carece de poderes para receber citação. Ausente pedido liminar. 2. A decisão que indefere a declaração de nulidade da citação e atos processuais subsequentes, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação depende de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator